Tribunal: TJDFT
Processo: 0750345-79.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0750345-79.2018.8.07.0016 RECORRENTE: ARISTON DE AQUINO ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se que esta Presidência indeferiu o pedido de justiça gratuita (ID 21984152) ventilado pelo autor quando da interposição do recurso extraordinário de ID 21227094. Intimado do teor da decisão, o recorrente apresentou petição requerendo a extinção do processo (ID 22247019), em virtude do pagamento de R$1.330,85 (mil trezentos e trinta reais e oitenta e cinco centavos), que alega perfazer a totalidade do débito objeto da controvérsia. Por vislumbrar que a análise do requerimento de ID 22247019 cabe ao Juízo de origem, os autos deverão retornar ao 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal para extinção de eventual cumprimento, contudo o requerimento tem toda conotação de desistência do recurso. Em se tratando desistência, porque o requerimento se mostra desta forma (incompatível com a continuidade), a homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado e devolva à origem. Brasília, 16 de dezembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal